Tribunal: TJSP
Processo: 1006479-40.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença que já é mantido por força

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença que já é mantido por força de tutela antecipada. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006479-40.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CECILIO JOSE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença em sede do
reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482
Voto no 37.165
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482 - Voto no 37.165
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1006479-40.2019.8.26.0482)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: CECÍLIO JOSÉ DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica que a sequela dele advinda implica déficit
funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a
concessão do auxílio-acidente em substituição ao auxílio-
doença que já é mantido por força de tutela antecipada. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada será reajustada pelos índices de manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
modificada parcialmente em sede do reexame
necessário.
Cecílio José dos Santos move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou em
01.05.2015 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o membro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482
Voto no 37.165
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482 - Voto no 37.165
superior esquerdo. Reclama também ostentar quadro de glaucoma nos
olhos.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
141/153).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença
acidentário a partir da data do requerimento administrativo (22.08.2018 -
página 29), mais abono anual, além de juros de mora e honorários
advocatícios fixados em observância da regra do artigo 85, parágrafo 4o,
inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que a atualização
dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Deferiu-se a antecipação de
tutela para implantação do benefício no prazo de 5 dias sob pena de multa
diária de R$500,00 até o limite máximo de R$10.000,00. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(páginas 181/186).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
Sentença. Diz, em resumo, que não restou comprovada nos autos a
incapacidade total e temporária a justificar a concessão do auxílio-doença.
Aponta, ademais, ter o autor declarado o desempenho de atividade
remuenrda a ser glosada na apuração dos valores (páginas 199/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482
Voto no 37.165
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482 - Voto no 37.165
O autor apresentou resposta (páginas 206/212).
Adveio
informação
da
Previdência
dando
conta
da
implantação do auxílio-doença acidentário (página 225).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
De pronto, anoto descaber, em sede da presente demanda
acidentária, análise da moléstia reclamada na visão porque, evidentemente,
sem liame com o trabalho.
No mais, não controvérsia quanto à ocorrência do acidente de
trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da documentação
juntada (ver páginas 30/31 e 87).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da fratura sofrida na
extremidade distal do rádio esquerdo por força do infortúnio, o autor
tornou-se portador de sequela irreversível no punho, representada por
limitação acentuada dos movimentos, assegurando a Expert que tal
alteração compromete a funcionalidade do segmento afetado, culminando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482
Voto no 37.165
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482 - Voto no 37.165
por consequência, em prejuízo à sua capacidade profissional de forma
parcial e permanente na medida em que obsta o exercício da função
habitual (ver páginas 141/153).
Tal constatação médica não sofreu nenhuma impugnação
técnica.
Por conseguinte, faz jus o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta ajuste quanto à
espécie de benefício a ser deferido na hipótese.
No caso em apreço, o que se extrai da conclusão da avaliação
médica efetivada, a meu ver de modo inequívoco, é que o prejuízo
funcional suportado pelo autor, em razão da sequela que acomete o punho
esquerdo, não o torna inapto ou inválido para o trabalho (ainda que
temporariamente), constituindo déficit laboral de forma parcial e
permanente, como assentado pelo laudo médico (ver páginas 141/153).
Se assim é, o beneficio devido na espécie é o auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86,
parágrafo 1o, da Lei 8.213/91, mantido o termo inicial fixado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482
Voto no 37.165
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482 - Voto no 37.165
sentença (22.08.2018 - página 29) ante a ausência de insurgência recursal a
respeito.
Por consequência, como o autor já vem recebendo o benefício
de auxílio-doença por força da implantação ordenada em sede de tutela
antecipada deferida nos autos (ver página 225), fica o INSS autorizado a
substituir, a partir da ciência deste Acórdão, aquele benefício temporário
pelo auxílio-acidente ora deferido.
Por fim, cumpre-me assentar que eventuais valores em atraso
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, conforme assentado pela r.
sentença e em consonância com a orientação definitiva do Supremo
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação (05.06.2019 - página 74) de uma só vez sobre
o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482
Voto no 37.165
Apelação / Remessa Necessária no 1006479-40.2019.8.26.0482 - Voto no 37.165
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, modifico em parte
a r. sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator